Tribunal: TJMT
Processo: 1014004-81.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014004-81.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AURELIO MACIEL MAGALHAES - CPF: 880.719.281-00 (APELANTE), ROSELIA DA SILVA CAMILO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ANULATÓRIA – TESE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE VERTENTE PROBATÓRIA QUE EVIDENCIA A VONTADE DO APELANTE EM CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA – APOIO EM VERSÃO VEROSSÍMIL – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA CARTA MAGNA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO PENA-BASE – MINIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –

MAUS ANTECEDENTES –

INTELIGENCIA ART. 64, I DO CP – EXASPERAÇÃO – JUSTA E NECESSÁRIA PARA OBJETIVA DA PENA – PENA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciado do arcabouço probatório existente no processo.

Fixada a pena-base de forma correta, não há se falar em redução, especialmente quando o quantum estabelecido se mostra o necessário e suficiente para as finalidades da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 1014004-81.2019.8.11.0000 – Código 276350,
originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual condenou
Aurélio Maciel Magalhães
, pela prática dos crimes descritos nos art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 16102490/16102493). Em suas razões, busca a anulação do julgamento, sustentando que a decisão condenatória emanada do E. Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, que desvirtuou os jurados de uma análise serena e justa, pretende-se que seja submetido a novo julgamento, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para que seja aplicado a pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, refutou as teses defensivas, manifestando-se se pelo improvimento integral do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
incólume. (Id. 16102494/16102498);

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça,
Benedito Xavier de Souza Corbelino
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 33797479):

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME CONTRA A VIDA – TRIBUNAL DO JURI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ACUSADO AURÉLIO MACIEL MAGALHÃES CONDENADO A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ARTIGO 121, §2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) REQUER A ANULAÇÃO DA DECISÃO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL QUE SE MOSTRA TOTALMENTE INDEVIDA, UMA VEZ QUE AS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA SÃO SOBERANAS – JURADOS QUE AO ACOLHEREM A TESE SUSTENTADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL SE LASTREARAM NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO, SUJEITOS AO CRIVO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E COM PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA, NÃO SENDO A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, APTA A ENSEJAR A ANULAÇÃO DO JÚRI E AFASTAR A SOBERANIA DE SUA DECISÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 2) SUBSIDIARIAMENTE REQUER A REFORMA NA DOSIMETRIA, REDUZINDO A PENA-BASE PARA O SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MAGISTRADO SINGULAR VALOROU CORRETAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
DESPROVIMENTO DO APELO
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 1014004-81.2019.8.11.0000 – Código 276350,
originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, onde
Aurélio Maciel Magalhães
, foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) Apurou-se dos autos de Inquérito Policial, que no dia 22/01/2011, por volta das 07h00min, na Avenida Eurico Gaspar Dutra, no Bairro Pirinel, nesta cidade, o denunciado AURÉLIO MACIEL MAGALHÃES, efetuou disparos de arma de fogo em face da vítima ROSELIA DA SILVA CAMILO, enquanto ela trafegava em sua bis na avenida acima descrita, vindo a atingi-la fatalmente, conforme Laudo de Necrópsia e Mapa Topográfico (fls. 25/30).

Extrai-se dos autos que, a vítima Roselia e o acusado Aurélio tiveram um relacionamento amoroso, e desse relacionamento tiveram uma filha. Ocorre, que Aurélio era uma pessoa violenta e dado a práticas de crimes, o que motivou o fim do relacionamento. Entretanto, Auréio não aceitando o rompimento da relação, por diversas vezes, ameaçou Roselia de morte, inclusive, ameaçando também sua família.

Consta ainda, que dias antes dos fatos Aurélio foi a casa de Roselia, oportunidade em que fingiu se redimir-se, e Roselia então lhe pediu ajuda para a venda de uns pertences. Então na data dos fatos, Roselia recebeu uma ligação de uma mulher dizendo chamar-se Maria, a qual, mostrou-se interessada na compra desses pertences, e marcou o local onde supostamente seria realizada a transação comercial.

Na sequência, Roselia pegou sua moto bis e dirigia-se ao local combinado, tempo em que, foi surpreendida pelo acusado que lhe desferiu disparos de arma de fogo, não resistindo aos ferimento vindo a óbito no local.

Assim agindo, o acusado agiu por motivo fútil, pois ceifou a vida da vítima por não ter aceito o fim do relacionamento conjugal, bem como mediante emboscada, tendo em vista que arquitetou e articulou o crime, e a surpreendeu em via pública, fazendo ela acreditar que estava marcando uma venda com terceira pessoa. (...)”

Nas razões recursais, busca a anulação do julgamento, sustentando que a decisão condenatória emanada do E. Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, sob o fundamento de que os jurados ao decidirem desvirtuaram a analise, afastando-se da serenidade e justa compreensão dos fatos, de modo que pretende ser submetido a novo julgamento, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que seja aplicado a pena-base no mínimo legal.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP.

Inicialmente, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. ” (José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Vol.IV,fls. 233)

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir. ” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova. ” (FRANCO, Ary Azevedo, O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262) ”

A defesa do apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado ao recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que este foi condenado por decisão soberana dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada, sendo que os depoimentos prestados apontam neste sentido.

Em que pese o apelante tenha negado a autoria delitiva, informando que na época do assassinato encontrava-se na cidade de Comodoro – MT, o mesmo não trouxe aos autos provas irrefutáveis que pudesse comprovar sua inocência.

Registre-se, também, que é da Defesa o ônus de provar que o apelante estaria em outra cidade no dia dos fatos.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça, entende que o ônus de provar é de quem alega, vejamos:

“(...) Em regra,
o ônus probatório recai sobre as partes, incumbindo a cada uma provar o quanto alegado.
Não obstante, faculta-se a iniciativa probatória residual do juízo, nos termos do artigo 209 do CPP, se no curso da ação penal, com o fito de esclarecer questões relevantes e manter a boa qualidade do material probatório produzido, em ordem a permitir a prolação de um julgamento justo e que mais se aproxime da realidade dos fatos apurados. (N.U 0022593-84.2018.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) ”

A testemunha Reginaldo da Silva Camilo perante a autoridade policial informou:

“(...)
Que a vítima conviva com AURELIO conhecido pela alcunha “PC” há mais de 8 anos e tinham uma filha em comum; Que ele não era boa pessoa, costumava andar armado, tinha fama de ser traficante e haviam comentários de que ele era traficante; Que o declarante esclarece que sua mãe deixou uma casa de herança para ele e suas irmãs; Que venderam a casa e dividiram o dinheiro e AURELIO emprestou cerca de quatro mil reais de REGINA e três mil reais de ROSELIA há aproximadamente 5 meses; Que AURELIO nunca efetuou o pagamento deste empréstimo; Que a vítima e AURELIO costumavam brigar, mas não sabe dizer se ele costumava bater nela, e quem poderia dar maiores detalhes sobre o relacionamento deles é sua irmã REGINA, que era mais próxima da vítima; Que o declarante informa que antes de AURELIO namorar com a vítima, era casado com LUCIA que atualmente faz estágio no Fórum de Várzea Grande e que reside na Rua IS na Cohab Cristo Rei, próximo a “oficina do Careca”; Que o declarante recorda que na ocasião em que estava sendo feito um churrasco em sua casa, estavam além de outras pessoas, a vítima e AURELIO, e que a ex-esposa de AURELIO apareceu no local fazendo “baixaria”; Que a vítima estava separada de AURELIO há aproximadamente 1 mês, tendo em vista que ele ficava xingando e ameaçando a vítima, pois AURELIO era muito ciumento; Que uma semana antes do crime, AURELIO marcou encontro com a vítima e ficou a noite inteira dando volta com a vítima em seu veículo, fazendo ameaças; Que o veículo de AURELIO é um Gol, cor :”bege prata” se assemelhando a cor da “bis" da vítima; Que AURELIO a deixou em um local bem distante a sua residência sendo que ela ainda teve que pegar um moto-taxi para voltar para casa; Que
chegando em casa a vítima disse
a sua irmã REGINA e a sua tia ELZA
que AURELIO havia andando com ela a noite inteira e ainda disse que iria matá-la
; Que a vítima foi ao Cisc do Parque do Lago para registrar a ameaça que sofreu, porém chegando Ia, não pode registrar o boletim de ocorrência porque não sabia informar o endereço de AURELIO; Que
após tentar registrar o boletim de ocorrência, AURELIO foi a casa onde REGINA e a vítima estavam morando e ameaçou as duas, e inclusive 0 declarante, dizendo que mataria a todos
; Que diante disso, REGINA disse que deveria matar logo e que matasse até o seu filho, orem AURELIO disse que na mata crianças; Que após essa ameaça AURELIO foi embora; Que de acordo com REGINA, uma mulher ligou no celular da vítima dizendo que queria comprar o seu ar condicionado e a máquina de lavar e pediu que a vítima fosse ao Jd. das Oliveiras para receber o dinheiro; Que sendo assim, a vítima em sua motocicleta “bis” se deslocou ao local combinado, mas foi morta no caminho; Que o declarante estranha o fato da vítima ter ido receber o dinheiro referente a venda do ar condicionado e da máquina de lavar, uma vez que estes objetos encontravam-se em sua residência; Que o declarante acredita que AURELIO armou uma “casinha” para a vítima e ela caiu; Que após saber acerca da morte da vítima, foi até o local do crime, mas já haviam recolhido o corpo da vítima e ali tomou conhecimento de que foram efetuados quatro disparos de arma de fogo, porém só um atingiu a vítima; Que o declarante
informa que antes da morte da vítima, avistou AURELIO durante o dia, na casa de sua ex-mulher
, LUCIA e acredita que ele estava ficando na casa dela, após separar-se da vítima, pois ele não tinha moradia fixa
; Que o declarante tem conhecimento de que AURELIO tem participação no roubo de um banco no interior, fato ocorrido no meio do ano; Que o declarante tomou conhecimento da participação de AURELIO nesse roubo a banco, por meio da vítima; Que após a prática desse assalto AURELIO chegou em casa em péssimo estado de saúde, pois ficou muito tempo escondido no mato; Que AURELIO se tratou em hospital particular Jd. Cuiabá; Que AURELIO retornou para casa com um veículo palio prata, mas não sabe como ele adquiriu esse veículo; Que AURELIO também comprou um gol preto e uma casa no município de Sinop e a colocou no nome da vítima; Que o declarante esclarece que AURELIO não comprou a casa a vista, pois ficou pagando promissórias; Que
cerca de dois meses antes da morte da vítima, AURELIO passou a ameaçar a vítima como forma de obriga-la a transferir a casa para o seu nome
(AURELIO); Que a vítima contou ao declarante sobre as ameaças que estava sofrendo por AURELIO e então o declarante a aconselhou a passar a casa para ele, para evitar problemas e acabar com essa história, e assim ela fez; Que após a vítima ter transferido a casa para o nome de AURELIO, ele vendeu a casa e não deu “nenhum real” para ninguém; Que o declarante informa que agora está cuidando da filha da vítima com AURELIO, uma menina de aproximadamente 3 anos e que ele ficou muito chateado quando
ouviu a criança dizer: “Foi papai que matou a mamãe";
Que o declarante acredita que a criança já tenha presenciado as ameaças proferidas a vítima por Aurélio; Que o declarante esclarece ainda que quando o declarante vendeu a sua casa proveniente da herança de seus pais, quem agilizou a documentação foi um senhor de idade que posteriormente o declarante reconheceu como sendo o mesmo que foi preso recentemente acusado de participação em diversos assaltos no interior do Estado e que inclusive foi o próprio AURELIO que indicou esse senhor para a vítima, afim de que ele agilizasse a documentação para a venda da casa; (...)”

Em juízo a testemunha Reginaldo da Silva Camilo ratificou seu depoimento perante a autoridade policial, informando que o apelante ameaçava e agredia a vítima, bem como um dia antes do assassinato, o mesmo ficou andando de carro com a vítima ameaçando-a. Alegou ainda que o apelante sempre estava armado, que ameaçou de morte a vítima, sua irmã e seu sobrinho, bem como não aceitava o fim do relacionamento.

A testemunha Regina da Silva Camilo na fase inquisitiva informou:

“(...)
Que a vítima se relacionava há muitos anos com AURELIO e com ele tinha uma filha de 3 anos;
Que após o natal a vítima decidiu separar de AURELIO, tendo em vista que ele xingava muito a vítima, batia nela e até chegou a colocar arma na sua cabeça, tudo isso, na frente da filha do casal e do filho da declarante
; Que a declarante esclarece que morou com a vítima e AURELIO em Sinop e que nesse período
presenciou a violência com a qual AURELIO tratava a vítima
; Que AURELIO também era conhecido pela alcunha “PC" e não era boa pessoa; Que a declarante tem conhecimento de que AURELIO é casado judicialmente com uma mulher conhecida por LUCIA e que ela reside na Cohab Cristo Rei, próximo a Escola Salim Nadaf e estaria estagiando no Fórum de Várzea Grande; Que a declarante sabe que após a separação, AURELIO voltou com a ex-esposa e estava morando com ela, pois de acordo com vizinhos ele estava frequentando a casa dela constante; Que
a declarante tem conhecimento de que AURELIO era traficante e tinha envolvimento: com tráfico, sendo que ele tinha armas do tipo fuzile inclusive demonstrava essas armas para o filho da declarante
;
Que ele escondia essas armas na casa onde morava com a vítima
, no bairro Jd. Primavera em Várzea Grande; Que AURELIO
costumava vender essas armas
, porém a declarante não sabe dizer para quem vendeu e nem de quem ele comprou as armas; Que a declarante tem conhecimento de que em maio de 2010 AURELIO chegou em casa a pé, magro, com a saúde abalada, sendo que ficou muito tempo escondido no mato, cerca de duas semanas, após ter praticado assalto a banco em um município do interior; Que AURELIO ficou internado em um hospital particular de Cuiabá e pagou a vista o seu tratamento; Que após recuperar-se AURELIO comprou um palio preto, mas não sabe de quem ele comprou; Que a declarante informa que as pessoas que estavam envolvidas no assalto a banco fugiram e que AURELIO ficou escondido no mato sozinho; Que antes de AURELIO se envolver com a vítima, a declarante tomou conhecimento de que ele era traficante, pois as pessoas na Cohab Cristo Rei diziam que compravam droga de AURELIO;
Que na semana passada AURELIO foi até a casa da declarante onde estava morando com a vítima e ameaçou a todos; Que AURELIO ameaçou a declarante porque ele acreditava que ela estava acobertando a vítima, escondendo que a vítima estivesse se relacionando com alguém; Que diante das ameaças a declarante disse que já que ele queria matar a todos, que matasse logo, inclusive seu filho, porém ele disse que não mata criança e foi embora
; Que na sexta-feira AURELIO voltou a casa da declarante, levando duas caixas de leite e pediu desculpas por ter ameaçado a todos e saiu;
Que a vítima
acreditando que AURELIO estava arrependido das ameaças
pediu que ele indicasse alguém para comprar sua máquina de lavar e o ar condicionado
; Que na sexta feira, uma pessoa identificada por MARIA ligou no celular da vítima dizendo que tinha interesse em comprar os objetos e pediu que a vítima fosse ao Jardim das Oliveiras para receber o dinheiro da compra dos objetos; Que no dia seguinte a vítima saiu de casa por volta das 7 horas da manhã em sua bis para receber o dinheiro referente a venda dos objetos; Que antes de sair a vítima perguntou a declarante se ela acreditava que o telefone se tratava de uma cilada, pois a tal MARIA sequer viu os objetos e já manifestou interesse pelos mesmos e marcou a entrega do dinheiro; Que a declarante concordou com a vítima, mas mesmo assim ela saiu; Que por volta das 8,9 h ligaram no telefone do filho da declarante chamado GUSTAVO dizendo que a vítima havia se acidentado; Que diante desta informação a declarante foi para a rua e observou quer na rua haviam três rapazes em um carro preto, 4 portas na frente da casa de um amigo cujo nome a declarante não sabe declinar; Que junto da declarante estava uma amiga conhecida por MARCIANINHA, que reside próximo a farmácia e ela então se dirigiu até os rapazes perguntando se eles poderiam levar a declarante até o local onde a vítima foi acidentada; Que o rapaz concordou em levar a declarante até o local e chegando no bairro Costa Verde havia uma ambulância do SAMU e a declarante ao se aproximar observou que a pessoa acidentada não era sua Irma; Que a declarante avisou ao rapaz que a pessoa que estava ali não era sua Irma e então lhe pediu que a levasse ao PSM de Várzea Grande, porém ele disse que não poderia demorar, pois precisava ir ao trabalho e sendo assim a declarante voltou para casa; Que chegando em casa a declarante buscou alguma pessoa para leva-la ao Pronto Socorro quando Gustavo lhe disse que um policial havia ligado no seu celular dizendo que a vítima estava em uma Avenida no Pireneu; Que a cunhada da declarante, SANDRA ligou informando acerca da morte da vítima; Que posteriormente o delegado chegou na casa da declarante acompanhado de LETICIA informando que de fato a vítima estava morta; Que
após o fato AURELIO não apareceu na casa da declarante e nem no velório
; Que
as pessoas no bairro comentaram que durante o velório um veículo com as mesmas características do carro de AURELIO passou na rua onde ocorria o velório, em baixa velocidade, com os faróis apagados e com o porta-malas aberto
; Que as pessoas não conseguiram observar quem era a pessoa que estava no interior do carro, pois o vidro era escuro e estava fechado; Que a declarante esclarece que AURELIO tinha um Cor amarelo metílico, quatro portas; (...)”

Em juízo a testemunha Regina da Silva Camilo ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informando que o apelante agredia fisicamente a vítima, bem como não aceitou o fim do relacionamento com a vítima. Alegou ainda que o apelante ameaçava a vítima enquanto segurava uma arma de fogo, ademais, uma semana antes da prática delitiva, o mesmo ameaçou a família da vítima dizendo que iria matar a todos.

Explicitou ainda, que um dia antes do assassinato, o apelante ficou andando de carro com a vítima, com a arma de fogo apontada para sua cabeça, falando que iria matá-la.

As testemunhas Juarez de Oliveira Silva e Francisco Rodrigues dos Santos não trouxeram informações relevantes acercados fatos. Ressalto, no entanto, que Juarez de Oliveira Silva relatou que havia comentários de que o acusado teria matado a vítima.

O laudo pericial concluiu que a vítima foi a óbito causado por choque hipovolêmico, em razão de ter sido atingida por projetil de arma de fogo.

Por ocasião de seu recurso, a defesa alega que o julgamento foi baseado em provas manifestamente contrárias àquelas produzidas nos autos, no entanto, esta tese não merece guarida.

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas. (...) A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)”

Neste sentido, já se posicionou esta c. Câmara Criminal:

“(...) A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. (...) (N.U 0000602-85.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)”

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

O Conselho de Sentença por maioria dos votos reconheceu que o apelante não deveria ser absolvido e que o crime foi praticado por motivo fútil e mediante emboscada.

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos.

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.” (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV,Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo” (STF.RE. Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345) ”

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento.” (STJ – RSTJ 47/433)”

“É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas.” (TJSP – AP – Rel. Álvaro Cury – RT595/349)”

A decisão do Tribunal do Júri é soberana e deve ser mantida, pois acolheu uma das versões existentes nos autos, em consonância com o conjunto probatório.

Decidindo os jurados
ex conscientia própria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos – conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” –, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, novamente, conforme o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Assim, mantenho o veredito condenatório, pois encontra respaldo em provas produzidas em ambos os ritos.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal, visto que fora estabelecida desproporcional, bem como sendo as circunstâncias judiciais valoradas de maneira superficial e genérica.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris
:

“(...) A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é a natural do tipo penal. O réu possui maus antecedentes, consoante extrato de fl. 503 e verso, considerando-se, para tanto, a condenação criminal objeto dos autos da ação penal nº 2098-43.1998.8.11.0002, da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, transitada em julgado em 13/10/1998, a qual, se não pode ser considerada como reincidência em face do disposto no art. 64, I do Código Penal, pode ser sopesada nesta fase inicial de dosimetria. Não há elementos para se aferir a sua personalidade e a conduta social. Os motivos e circunstâncias do delito figuram como qualificadoras e não poderão ser avaliados nesta fase de fixação de pena. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. A vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Por estas razões, para o homicídio qualificado pelo motivo fútil, estabeleço a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase, está presente a agravante da prática do crime mediante emboscada (art. 61, II, “c”, do CP), razão pela qual exaspero a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Por estas razões, estabeleço a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, a qual torno definitiva, em razão da ausência de atenuantes, outras agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2°, alínea a).

Tendo em vista que permanecem os fundamentos da custódia cautelar outrora decretada e ratificada (fls. 344/352 e 393/399), mantenho a prisão do sentenciado. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão por considerar desfavorável ao apelante os maus antecedentes. Reconheceu uma agravante, pôr o delito ter sido cometido mediante emboscada, aumentando a pena-base em 02 (dois) anos, com isso, por não haver causa de aumento e diminuição, tornou a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime fechado.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada fixa a pena visando à suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Como visto, a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal,
ante a presença de circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes, o que levou a Defesa o pedido de retificação da pena-base para o mínimo legal.

Inobstante, a pena-base estabelecida atende o senso de justiça e bom senso, devendo permanecer inalterada, já que o
quantum
consubstanciado encontra-se em perfeita consonância com os contornos objetivos e subjetivos da prática ilícita, restando concretizada no patamar necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do delito praticado.

Importa consignar que a circunstância judicial consistente em maus antecedente resta devidamente comprovada, uma vez que o apelante possui condenação com trânsito em julgado, conforme observa-se na folha de antecedentes criminais constante nos autos. (Id. 16102456).

Assim, é de sabença que a pena-base apenas será fixada em seu mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, forem favoráveis ao réu, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Na dosimetria da reprimenda,
não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal
justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, torna-se forçosa a redução da fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo quatro os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/4. (STJ – HC n. 127679/SP).” (Ap 114222/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)”

Ademais, quanto ao alegado de que o magistrado
a quo
valorou negativamente a personalidade do apelante, constata-se da leitura da dosimetria que isso não ocorreu, visto que apenas informou que não há elementos para a valoração.

Desta feita, entendo que não merece acolhida o pleito da Defesa, para que seja readequada a pena-base no mínimo legal, visto que foi devidamente fundamentada a circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo a exasperação da pena proporcional e razoável.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo o recurso
de apelação interposto por Aurélio Maciel Magalhães,

mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020